Tribunal: CARF
Processo: 16327.721548/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721548/2012-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.311 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Embargante
BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E
FUTUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/05/2008 a 28/11/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSÃO.
Os embargos de declaração devem ser admitidos quando estiver evidenciada a
existência, no acórdão embargado, de obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos ou quando houver omissão de ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 09/05/2008 a 28/11/2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa
Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721548/2012-96
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.311 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2012-96

Trata-se de embargos de declaração manejados pela recorrente, em face do
acórdão desta Turma que julgou procedente em parte o recurso voluntário do contribuinte.
A exigência fiscal originariamente combatida é bem sintetizada no seguinte trecho
do relatório da decisão embargada:
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 15-41.856, de 16 de março de 2017,
da 1a Turma da DRJ/SDR que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima qualificada contra Auto de Infração lavrado pela
DEINF/SP, com exigência de IRPJ (R$ 239.098,52) e CSLL (R$ 88.089,15) com multa
de ofício de 75%, juros de mora e multa isolada relativo ao período 09/05/2008 a
28/11/2008.
A acusação fiscal, detalhada no Termo de Verificação Fiscal juntada às e-fls. 1275 a
1286), é que a contribuinte não teria oferecido à tributação o ganho de capital relativo a
diferença entre o custo de aquisição e o valor recebido na data da assim denominada
“desmutualização da CETIP”.
O enquadramento legal é o que consta dos autos de infração (fls. 1.258 e ss).
Regularmente impugnado o lançamento (fls. 1.289 e ss), a DRJ – Salvador/BA
julgou procedente em parte a impugnação, conforme decisão (fls. 1.386 e ss) assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 09/05/2008 a 28/11/2008
ASSOCIAÇÃO
CIVIL
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO AOS ASSOCIADOS. GANHO DE CAPITAL.
Inexistindo a possibilidade de cisão de associação civil sem fins lucrativos, ou mesmo
de destinação de seu patrimônio a entidade de fins econômicos, o fato jurídico que
converteu títulos patrimoniais de associação em ações somente pode ser caracterizado
como dissolução parcial daquela associação, com devolução de patrimônio ao
associado, que utiliza este valor para aporte de capital na sociedade anônima
constituída. Em tais circunstancias, há ganho de capital se o valor das ações recebidas é
superior ao valor originalmente entregue à associação civil.
INEXATIDÃO.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
LUCRO
TRIBUTÁVEL.
LANÇAMENTO. IMPOSTO POSTERGADO.
Verificada inexatidão quanto ao período de apuração do reconhecimento do lucro
tributável, é cabível o lançamento para a cobrança de diferença do imposto e dos juros
de mora incidente até a data do recolhimento do imposto postergado.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. PAGAMENTO DE TRIBUTO.
O fundamento de validade da denominada imputação proporcional de pagamento de
tributo, por simetria, é o artigo 167 do Código Tributário Nacional.
RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO. COBRANÇA DA MULTA MORATÓRIA.
Ocorrendo o recolhimento espontâneo do imposto, deve ser afastada a cobrança da
multa seja ela moratória ou punitiva, eis que inexiste diferença entre elas nos moldes do
artigo 138 do CTN.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA.
É legítimo o lançamento de multa isolada aplicada sobre o IRPJ devido por estimativa
que não tenha sido recolhido no prazo regulamentar.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os juros de mora incidem sobre a multa objeto de lançamento de ofício, uma vez que
ela integra o crédito tributário.
AUTO DECORRENTE
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.311 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2012-96

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e
elementos probantes.
Irresignada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1.433 e ss.
Em sessão realizada em 17/09/2021, esta Turma decidiu, por meio do acórdão no
1201-005.205 (fls. 1.651 e ss), dar provimento parcial ao recurso voluntário, para exonerar a
multa isolada. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 09/05/2008 a 28/11/2008
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO A ASSOCIADOS DE ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS. GANHO DE CAPITAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N° 118.
No processo de desmutualização da CETIP Associação, uma entidade sem fins
lucrativos, o sujeito passivo recebeu ações da CETIP S/A, uma entidade com fins
lucrativos, caracterizando-se, portanto, ganho de capital, conforme o disposto na
Súmula CARF n° 118.
CÁLCULO
DO
TRIBUTO
POSTERGADO.
ERRO
NA
APURAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A autoridade fiscal recompôs a apuração dos tributos no ano-calendário 2008, quando o
ganho de capital deveria ter sido oferecido à tributação, por meio de imputação
proporcional, tendo procedido aos ajustes na apuração do IRPJ e da CSLL nos anos-
calendários 2010 e 2011, quando os ganhos de capital foram oferecidos à tributação.
Correto o procedimento da Autoridade Fiscal, que considerou a imputação proporcional
do principal e dos juros moratórios do imposto devido no ano-calendário 2008 do GC
oferecido á tributação em 2010 e 2011 e lançou de ofício a diferença apurada.
MULTA
DE
OFÍCIO
SOBRE
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
APLICABILIDADE.
Ao fazer a imputação proporcional do pagamento do ganho de capital auferido em
dezembro de 2010 e janeiro de 2011 para a data-base de 28 de novembro de 2008
verificou-se insuficiência de recolhimento, portanto, há que ser aplicada a multa de
ofício prevista no ar.44, I, da Lei n° 9.430/96.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INCIDÊNCIA
DE JUROS MORATÓRIOS.
Tendo sido comprovado a insuficiência do pagamento do ganho de capital na
desmutualização, e havendo saldo de tributo que teria de ser recolhido e não o foi, os
juros de mora relativo ao tributo não recolhido haverão de ser exigidos. Entendimento
pacificado no CARF com a súmula vinculante CARF n° 5.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
No caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, o art. 44 da Lei no 9.430 de
1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488 de 2007, prevê a imposição de
multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que pode ser exigida mesmo
após o encerramento do exercício. Tal entendimento está expresso na súmula CARF n°
178.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.311 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2012-96

CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
Cientificadas as partes, a Fazenda interpôs, por intermédio de sua Procuradoria, o
recurso especial de fls. 1.690 e ss.
A recorrente apresentou os embargos de declaração de fls. 1.773 e ss, apontando
os seguintes supostos vícios na decisão de segunda instância: (i) Obscuridade sobre os cálculos
da postergação de pagamento; (ii) Omissão sobre a impossibilidade de exigência de multa em
caso de dúvida; e (iii) Omissão sobre a ilegalidade dos juros sobre a multa.
Pelo despacho de fls. 1.750 e ss, a Presidência da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento deu seguimento ao recurso especial, “para que seja rediscutida a possibilidade de
aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais com
a multa de ofício incidente sobre o tributo/contribuição anual apurado”. A recorrente opôs as
contrarrazões de fls. 1.841 e ss.
Em 17/10/2022, a Presidência desta Turma prolatou o despacho de fls. 1.888 e ss,
tendo assim decidido: “ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, a fim
de que o Colegiado se manifeste acerca da incidência de juros sobre a multa de ofício”.
Nesse estado, a mim vieram conclusos os autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e foram parcialmente admitidos, tão
somente para análise acerca da incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício. Logo,
quanto à questão, deles conheço.
Quanto ao tema, a partir da leitura do Código Tributário Nacional, conclui-se que
a multa, apesar de não ter a estrita natureza de tributo, faz parte do crédito tributário. Essa é a
inteligência dos artigos 3o, 113, § 1o, e 139. Por conseguinte, a cobrança das multas lançadas de
ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Por sua vez, o caput artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao crédito
tributário não pago no vencimento devem ser acrescidos os juros moratórios.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.311 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2012-96

Destarte, o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas lançadas de
ofício. A expressão “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis” apenas reforça a
ideia de que juros e multa não são excludentes entre si.
Ademais, verifica-se que o legislador empregou, no caput do artigo 61 da Lei no
9.430/96 a expressão "débitos (...) decorrentes de tributos e contribuições". Ora, as multas de
ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação tributária de que resulta falta
de pagamento de tributo, como é o caso, são débitos decorrentes de tributos e contribuições.
Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de
ampliação do campo de incidência dos juros de mora para abranger também as multas, o que é
perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico tributário. Tanto é assim, que a mesma Lei
no 9.430/96, em seu artigo 43, expressamente prevê essa incidência no caso de multas lançadas
isoladamente.
Não por acaso, fulminando a questão, o CARF editou a súmula no 108, vazada nos
seguintes termos:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(grifei)
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios - com emprego
da taxa Selic – também sobre a multa aplicada, haja vista esta compor o crédito tributário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, no ponto em que
fora admitido, para, sem efeitos infringentes, manter a incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1900
DF CARF MF
Original